Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711960-21.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S.A, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: SABRINA FERREIRA SALOMAO D E C I S Ã O A parte Apelada juntou aos autos petição requerendo a expedição de alvará, para levantamento do valor depositado nos autos, na modalidade TED ou chave PIX, para a conta indicada no ID 51170970. Defiro o levantamento do valor depositado voluntariamente pela parte Apelante, conforme faz prova o documento de ID 50761038 e 50761039. Os valores encontram-se disponíveis na Conta Judicial n. 2370225950. Expeça-se ofício à instituição financeira detentora dos valores depositados em conta judicial, para que realize a transferência eletrônica à parte credora, conforme previsto no art. 906, parágrafo único, utilizando-se para tal os dados bancários informados na petição de ID 51170970. Destaco que do instrumento de representação (procuração) outorgado ao advogado (ID 45079882) consta o poder especial para levantar alvará em nome da parte. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2023 13:10:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador